Tribunal: TJDFT
Processo: 0740221-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FATOS OCORRIDOS NO ANO DE 2019. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito cumulada com danos morais, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido. 1.1. Recurso aviado na busca para que fossem interrompidos os descontos consignados em folha de pagamento, com expedição de ofício para cumprimento da determinação.
2. Na origem cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, na qual a autora, ora agravante, pretende a anulação do contrato de cartão de crédito consignado, bem como o reconhecimento de inexistência de dívida em relação ao valor de R$ 5.484,00, creditado em sua conta, e a condenação da requerida no pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. 2.1. Como bem apontado na decisão combatida não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que houve o depósito da quantia de R$ 5.484,00 na conta corrente da requerente e a ação se encontra em fase prematura. 2.2. Em verdade, não há prova em completo acerca do serviço ter sido ou não contratado pela recorrente, o que poderia ensejar ou não os descontos realizados perante o INSS. 2.3. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar a possível falsidade de assinatura da autora no contrato apresentado. 2.4. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.5. Assim, em que pese os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.6. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.7. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau.
3. Agravo de instrumento improvido.